Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. MANDADO NÃO ASSINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Deve ser indeferida a tutela de urgência pretendida na ação anulatória - querela nullitatis, em que se requereu a suspensão de um processo por suposta nulidade da citação, quando resta comprovado que, nesse processo, atualmente em fase de liquidação de sentença, o réu recebeu e assinou o AR de intimação expedido para o mesmo endereço em que ocorreu a citação realizada na fase de conhecimento.
2. Carece de plausibilidade a alegação de falsidade da assinatura constante no mandado citatório, quando o oficial de justiça encarregado da diligência, cujos atos são dotados de fé pública, certifica que o réu recebeu a citação mas se recusou a assinar, não havendo, assim, sequer assinatura a ser considerada falsa.
3. Não se conhece de pedido condenatório ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita.
4. Agravo conhecido e não provido.